Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0712706-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA CHIANCA IMPETRANTE: VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA CHIANCA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 28.4.21, pelos crimes do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da L. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), teve a prisão convertida em preventiva em 29.4.21, como garantia da ordem pública (ID 25250958, p. 88/91). Sustenta o impetrante que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva se baseou apenas na quantidade de droga apreendida. Não considerou elementos pessoais do paciente, que é primário e tem residência fixa, não fazendo do crime seu meio de vida. A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente foi flagrado saindo da casa do coautor, supostamente integrante da organização criminosa PCC e investigado por tráfico de drogas, roubo, adulteração de veículos, clonagem de cartões, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo. Os policiais monitoravam a residência do coautor, quando o paciente chegou ao local, entrou na casa do coautor e saiu com uma mochila. Abordado, foram localizados dois pacotes de drogas dentro de sua mochila, tendo o paciente confessado, informalmente, que iria entregar a droga a mando do coautor, mas que era a primeira vez que iria fazer isso. Disse que já havia comprado drogas do coautor em outras oportunidades, para uso pessoal. Logo após, os policiais abordaram o coautor, com quem encontraram duas porções de drogas, R$ 1.096,00 e três aparelhos celulares. Os policiais disseram, na delegacia, que o paciente informou a senha de seu aparelho celular, tendo sido identificadas conversas dele com o coautor, sobre entregas anteriores de drogas (IDs 25250958, p. 8/10). O coautor, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 25250958, p. 12). O paciente, na delegacia, disse que receberia R$ 200,00 para entregar a droga no Lago Norte, a mando do coautor, pessoa que conheceu há três dias. Era a primeira vez que iria realizar entregas a mando do coautor, tendo, anteriormente, comprado dois baseados de maconha do coautor, para uso pessoal (ID 25250958, p. 14). Laudo pericial atestou a natureza da droga apreendida – maconha -, numa massa líquida total de 1,9kg (ID Num. 25250958, p. 43/51). A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do paciente. Consignou o MM. Juiz: “A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 90147342, comprovando que foram encontrados aproximadamente 02 (dois) quilos de maconha vinculados aos autuados. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 02 (dois) quilos de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas vinculada aos autuados, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. (...) Quanto a Vinícius, além do fato da expressiva quantidade de drogas ter sido encontrada na sua posse direta, pesa contra ele o elo com Victor, o que, ao menos neste momento de apertada cognição sumária, é indício de que ele pode estar envolvida em uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. Assim, considerando todo o acima exposto, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública.” (ID 25250958, p. 90/1). A gravidade concreta do crime é evidenciada na maneira como agiu o paciente – preso na posse de grande quantidade de maconha, saindo da casa de coautor multirreincidente em crime de tráfico de drogas e supostamente integrante de organização criminosa (ID 25250958, p. 71/3) -, o que demonstra sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, VII, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Não obstante o paciente seja primário e afirme que apenas entregaria a droga para o coautor em troca de pagamento, foi preso com grande quantidade de droga, juntamente com coautor multirreincidente em crime de tráfico de drogas, além de haver forte suspeita de associação para o tráfico do paciente com outro agente, o que é indício de que se dedica a atividades criminosas e, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para a reiteração criminosa. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente é primário e tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES